Tribunal: TJDFT
Processo: 0712296-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712296-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao que dispõe os artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a tempestividade do recurso, tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em 21/11/2019. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator